Tribunal: TJSP
Processo: 2260758-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Instada a trazer documentos que comprovassem a alega hipossuficiência econômica, a agravante não os apresentou. Decurso do prazo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.